Tribunal: TJPA
Processo: 0002940-92.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002940-92.2010.8.14.0301

APELANTE: FACEPA FABRICA DE PAPEL DA AMAZONIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002940-92.2010.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: FACEPA FABRICA DE PAPEL DA AMAZONIA S.A

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO – OAB/SP 146.997

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DE PIS E COFINS NAS TARIFAS. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa consumidora de energia elétrica contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c repetição de indébito, a qual pretendia declarar a ilegalidade do repasse, nas tarifas de energia, dos valores correspondentes a PIS e COFINS e obter a devolução em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o repasse, nas tarifas de energia elétrica, dos valores correspondentes às contribuições sociais PIS e COFINS suportadas pela concessionária de serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.185.070/RS (Tema 428), firmou o entendimento de que é legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento de PIS e COFINS pelas concessionárias.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.053.574 (Tema 415), assentou que não há necessidade de lei complementar para autorizar o repasse desses tributos aos usuários de serviços públicos.

5. A jurisprudência pacífica afasta a alegação de violação ao Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de repasse tributário direto ao consumidor, mas sim de transferência de custo operacional incorporado à tarifa.

6. A legalidade da prática tarifária obedece aos critérios regulatórios definidos pela ANEEL e pelas normas de concessão de serviço público, não se configurando prática abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se inalterada a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
1. É legítimo o repasse econômico ao consumidor, nas faturas de energia elétrica, dos valores correspondentes às contribuições PIS e COFINS, suportadas pela concessionária, conforme entendimento consolidado no Tema 428 do STJ e Tema 415 do STF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FACEPA FÁBRICA DE PAPEL DA AMAZONIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 28134415, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou totalmente improcedente a AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, onde a parte autora alega que é consumidora de energia elétrica fornecida pela ré e, que a requerida está cobrando ilegalmente nas faturas mensais, as contribuições PIS e COFINS.

Em sentença de id. 28134415, o Juízo de origem julgou totalmente improcedente os pedidos da demanda, por entender ser legitimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição de Integração Social - PIS e da Contribuição para financiamento da Seguridade Social – COFINS.

Irresignada, a empresa demandada interpôs recurso de apelação no id. 28134416, onde em apertada síntese, alega que a incidência de PIS e COFINS no serviço de fornecimento de energia elétrica violou o princípio da legalidade tributária e não foi adequadamente comprovada a legalidade da base de cálculo utilizada pela concessionária.

Afirma que não há previsão normativa para o repasse dos valores, nem mesmo previsão contratual específica entre Apelada e Apelante, o que infringe o art. 39, V e X, do CDC, que veda a prática abusiva de repasse de encargos sem justa causa.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de que seja declarada a ilegalidade do repasse dos valores de PIS e COFINS ao consumidor nas faturas de energia elétrica emitidas à Apelante, bem como, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a esse título.

Contrarrazões ofertadas no id. 28134422, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade ou não do repasse da cobrança de PIS e COFINS, no serviço de fornecimento de energia elétrica.

Adianto que não assiste razão ao recorrente, Explico.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.185.070 (Tema 428), entendeu legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição ao Programa de Integracao Social - PIS e da Contribuição para o financiamento da Seguridade Social - COFINS devido pela concessionária de energia, tese esta julgada pela sistemática dos recursos repetitivos, sob a égide do CPC de 1973. O referido julgado recebeu a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição de Integração Social - PIS e da Contribuição para financiamento da Seguridade Social - COFINS devido pela concessionária. 2. Recurso Especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08". (STJ. REsp 1185070/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. 27/10/2010).

No julgamento, restou sedimentado o entendimento no sentido de que não se pode atribuir à controvérsia em tela natureza tributária, já que a relação jurídica, que se estabelece entre a concessionária e o consumidor de energia elétrica, é de consumo de serviço público, cujas fontes normativas são próprias, especiais e distintas, o que afasta os argumentos trazidos pela parte com base no direito tributário.

Dessa forma, tratando-se de mera transferência econômica do custo do serviço, permanece inalterada a relação e a obrigação tributária entre a empresa de energia elétrica e a União, uma vez que não restam dúvidas de que o PIS e a COFINS compõem as despesas operacionais da atividade empresarial.

Assim, inexiste irregularidade na inclusão dos valores correspondentes ao PIS e a COFINS nas contas de energia no custo do serviço.

Registre-se que transitou em julgado, em 30/11/2019, o acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 1.053.574, fixando o Supremo Tribunal Federal o Tema 415, cuja tese foi firmada nos seguintes termos: "Não há reserva de lei complementar para o repasse do PIS e COFINS ao usuário de serviços públicos concedidos, tais como telefonia e energia elétrica, cobrado nas respectivas faturas".

Logo, não restam dúvidas de que os critérios estabelecidos para cobrança das tarifas de energia elétrica pela concessionária, com incidência dos custos relativos ao PIS e a COFINS, foram aplicados de acordo com as normas que regulam as concessões, não havendo ilegalidade em seu repasse.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE ECONÔMICO DO PIS E DA COFINS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO ATRAVÉS DO JULGAMENTO DO RESP 1185070/RS PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 428/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Da análise dos autos, extrai-se que a controvérsia recursal consiste na possibilidade do repasse econômico do PIS e da COFINS, pela concessionária aos consumidores, através da inclusão deste custo tributário nas tarifas de energia elétrica. 2. A questão posta sub judice já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, julgado o REsp1185070/RS pela sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que “É legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição de Integração Social - PIS e da Contribuição para financiamento da Seguridade Social - COFINS devido pela concessionária.” (REsp 1185070/RS, Rel . Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2010, DJe 27/09/2010). 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002506-16.2010.8.14 .0039, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL? REJEITADA? MÉRITO - LEGALIDADE DA COBRANÇA DE PIS E COFINS NO PREÇO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA? INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO? REFORMA DA SENTENÇA INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-A questão principal gravita em torno da devolução de valores, a partir da Resolução Homologatória n. 169/2005 e demais subsequentes. 2-O fornecimento de energia elétrica se dá mediante contrato firmado entre a concessionária e o usuário, sob a égide do Direito Público, sendo as tarifas de energia elétrica definidas pela ANEEL, que tem autonomia para reajustar e revisar tais tarifas anualmente, desde que em conformidade com o disposto no contrato de concessão firmado com a União. 3-Na esteira das leis n. 8.987/95 e 9247/1996, não se infere a ilegalidade atribuída à cobrança. 4-Considerando a natureza onerosa e sinalagmática da prestação dos serviços é inafastável que a contraprestação seja suficiente para retribuir os custos suportados pelo prestador, sendo que para sua fixação são agregados os encargos de natureza tributária, conforme dispõe o § 3º do art. 9º da Lei 8987/1995. 5-Legalidade reconhecida conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça na seara dos Recursos Repetitivos n. 1.185.070/RS e 976.836/RS. Precedente da 4ª Câmara Cível Isolada. Acórdão n. 136.849. 6-Inversão do ônus da sucumbência. Condenação da autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa. 7-Recurso conhecido e provido. (2019.03503455-80, 207.772, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-27, publicado em 2019-09-05). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇAS INDEVIDAS DE TRIBUTOS NAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE PIS E COFINS NO PREÇO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA SEARA DOS RECURSOS REPETITIVOS N. 1.185.070/RS E 976.836/RS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (2016.04633819-61, 167.714, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-07, publicado em 2016-11-21). Grifei.

Assim, considera-se legítimo o repasse econômico ao consumidor do custo tributário relativo ao PIS e COFINS, de acordo com o entendimento fixado pelos Tribunais Superiores, pelo que não há como se acolher o pleito recursal.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025